Tribunal: TJSP
Processo: 1011916-32.2019.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Ação de obrigação de fazer cumulada declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Financiamento Estudantil (FNDE). Sentença de improcedência. Inconformismo. Relação de consumo. Requisitos para pagamento da integralidade do financiamento pela instituição de ensino atendidos pela

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Ação de obrigação de fazer cumulada declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Financiamento Estudantil (FNDE). Sentença de improcedência. Inconformismo. Relação de consumo. Requisitos para pagamento da integralidade do financiamento pela instituição de ensino atendidos pela aluna. Motivo para a recusa ao pagamento pela instituição de ensino, inexistente. Obrigação de arcar com o pagamento das parcelas devidas do financiamento estudantil pela aluna, de rigor. Dano moral não configurado. Litigância de má-fé afastada. Sucumbência majoritária da ré. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. Contradição e Omissão. Inocorrência. Caráter Infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001010415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1011916-32.2019.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante OPEN EDUCAÇÃO LTDA, é embargada JESSICA DA COSTA
SILVA DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCOS GOZZO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 1011916-32.2019.8.26.0007/50000
Embargante: Open Educação Ltda. (SIPES - Sociedade
Interamericana de Pesquisa e Ensino Superior Ltda.
antiga
denominação)
Embargada: Jéssica da Costa Silva de Moura
Voto no 20.216
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais. Ação de obrigação de
fazer cumulada declaratória de inexigibilidade de débito e
indenização por danos morais. Financiamento Estudantil
(FNDE). Sentença de improcedência. Inconformismo.
Relação de consumo. Requisitos para pagamento da
integralidade do financiamento pela instituição de ensino
atendidos pela aluna. Motivo para a recusa ao pagamento
pela instituição de ensino, inexistente. Obrigação de arcar
com o pagamento das parcelas devidas do financiamento
estudantil pela aluna, de rigor. Dano moral não
configurado. Litigância de má-fé afastada. Sucumbência
majoritária da ré. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. Contradição e Omissão. Inocorrência. Caráter Infringente do recurso.
Descabimento. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo
1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia,
prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à
controvérsia apresentada. Embargos de Declaração
rejeitados.
Embargos Declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 296/306, em sede de Apelação Cível derivado de
Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de
inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, que,
por seu conteúdo, deu parcial provimento ao recurso.
A apelada, não conformada com o
julgamento, se opõe com o presente recurso de Embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Declaração, inclusive para fins de prequestionamento (fls. 1/6 do
incidente 50000).
Alega que os documentos e provas
colhidas nos autos demonstram que a embargada não havia
cumprido com todas as ações sociais.
Assevera que em nenhum momento a
embargada havia informado que o prazo havia sido prorrogado
ou que teria tido alguma dificuldade em cumprir com as ações
sociais, as quais deveria ter cumprido ao longo do contrato.
Sustenta que, mesmo que aceitas as
ações sociais constantes nos protocolos de fls. 184/222, ficaria
faltando ainda 34 ações, sem contar o acréscimo de 25% pela
suposta adesão ao novo termo de compromisso.
Por fim, afirma que o v. acórdão é omisso
quanto à forma de cumprimento da obrigação imposta.
Assim, postula sejam conhecidos e providos os embargos, a fim de serem sanadas as
inconsistências apontadas.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de Embargos
de Declaração tem como finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição na decisão embargada ou corrigir erro
material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Não se verificam quaisquer destes vícios
no v. aresto embargado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Na verdade, a embargante está a manejar
este recurso com a finalidade de rever a decisão, com o objetivo
de adequação do julgado ao entendimento dito como correto, em
novo julgamento, o que não se concebe nos estritos limites dos
embargos de declaração, pois, aqui o embasamento é próprio de
quem insatisfeito com a decisão.
Realmente,
o
entendimento
que
se
passou foi o de que a autora cumpriu com as condições exigidas
pelo programa, de forma que a instituição de ensino é a
responsável pelo cumprimento das parcelas devidas pela aluna
junto à instituição financeira.
O v. acórdão deixou claro que, embora a
embargante alegue o descumprimento da entrega dos relatórios
das atividades dentro do prazo acordado, os relatórios nunca
foram recusados por qualquer motivo. Dessa forma, a realidade
que se transmite é a de que era comum a aceitação dos
relatórios, e de que a autora jamais foi comunicada sobre a
necessidade de cumprimento dos prazos, sob pena de configurar
descumprimento contratual.
Assim, restou consignado que a embargante é responsável pelo pagamento do valor
correspondente ao financiamento, nos mesmos moldes do
contrato celebrado entre a autora e a instituição financeira.
Portanto, se há divergência quanto à
interpretação dada no acórdão, cabe-lhe manejar recurso com
potencialidade de revê-lo, que não consta possível através
destes embargos de declaração, sendo expressamente vedada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inovação recursal.
No
tocante
ao
prequestionamento
suscitado, é verdade que o Código de Processo Civil o prevê
explicitamente, conforme consta de seu artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados
todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida à análise,
pois “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, por meu voto, rejeitam-se
os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator